Tribunal: TJMT
Processo: 1005069-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005069-81.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[BRUNO DE MELO MORAES - CPF: 029.827.941-01 (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR DOUGLAS ORTEGA - CPF: 703.118.201-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRONÚNCIA –LEGÍTIMA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES OPOSTAS [RECORRENTE E TESTEMUNHA PRESENCIAL] – APARENTE USO IMODERADO DOS MEIOS – LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA DE FORMA INEQUÍVOCA – JULGAMENTO DO FATO CRIMINOSO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ACÓRDÃOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Se a vítima estava com um pedaço de madeira e foi atingida por 6 (seis) disparos de arma de fogo, caracteriza-se

aparente uso imoderado dos meios para repelir injusta agressão, atual ou iminente (TJMT, RSE NU 1001903-45.2020.8.11.0010).

A existência de duas versões opostas deve conduzir à decisão ao Conselho de Sentença (TJMT, RSE NU 1002573-79.2021.8.11.0000).

“Nos procedimentos de competência do Júri, a impronúncia do réu, em razão da legítima defesa, somente é possível mediante prova cabal da existência de injusta agressão pela vítima e do emprego de meio necessário e proporcional para repeli-la [...].”
(TJMT, RSE NU 1023016-85.2020.8.11.0000)

Quando não resultar evidenciado, de forma inequívoca, a legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento do fato criminoso ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1005069-81.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

RECORRENTE(S):

BRUNO DE MELO MORAES

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por BRUNO DE MELO MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Código 354001), que o pronunciou por homicídio simples – art. 121,
caput,
do CP – (ID 81174973- fls. 195/202).

O recorrente alega que
“agiu acobertado pelo permissivo legal da legítima defesa
”.

Pede o provimento para ser absolvido sumariamente (ID 81174980- fls. 1/11).

A 21a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 81174974 – fls. 1/9).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação, (ID 81174974- fls.11).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Acusado pronunciado nas penas do artigo 121, caput, do Código Penal – Inconformismo – Pretendida a absolvição sumária, tendo em vista a excludente de ilicitude da legítima defesa – Alegações improcedentes – Prova da materialidade e indícios de autoria – Suficiência à pronúncia – Excludente de ilicitude que deverá ser apreciada pelo júri, conforme disposto no art. 408 do CPP – Decisão de caráter nitidamente processual – Prevalência do princípio in dúbio pro societate – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 83368471)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 22 de junho de 2013, por volta das 21h00min, em um “grilo” próximo ao bairro São Francisco, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado Bruno de Melo Moraes, mediante emprego de arma de fogo, dolosamente matou a vítima Vitor Douglas Ortega, conforme demonstra o Laudo Pericial de fls. 65/72.

Segundo restou apurado, no dia e horário dos fatos a vítima Vitor Hugo encontrava-se na companhia Sidney Amorim Moraes, vulgo “Gerê” em um estabelecimento comercial chamado “Bar do Cleitinho”, situado num grilo próximo ao bairro São Francisco, onde estavam ingerindo bebidas alcoólicas e assistindo o jogo da seleção brasileira.

Após o encerramento do jogo, a vítima e a testemunha Sidney pegaram uma cerveja e encaminharam-se para um lote do “grilo”, que ficava cerca de uma quadra do bar em que estavam.

Quando a vítima e Sidney já se encontravam no citado lote passou por eles o denunciado Bruno. Nesse instante a vítima Vitor, sem motivo aparente, utilizando um pedaço de pau, passou a agredir o denunciado, ao passo que este correu.

Minutos mais tarde, Bruno de Melo Moraes, em posse de uma arma tipo revólver, retornou ao local, onde ainda se encontravam a vítima Vitor Hugo e a testemunha Sidney, e, imbuído de evidente animus necandi, antes que a vítima lhe agredisse novamente, desferiu contra ela seis tiros, descarregando completamente a arma. A vítima foi socorrida e encaminhada à Policlinica do Coxipó, nesta capital, mas faleceu às 21h47min do dia 22/06/13”. [...].”
(Marcos Bulhões dos Santos, promotor de Justiça – ID 81174973 – fls.1/4)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] Durante o inquérito policial, as oitivas coligiram para apontar indícios de autoria delitiva ao denunciado, motivo pelo qual a denúncia fora recebida.

Após a instrução, a qual houve o contraditório e ampla defesa, observa-se se que tais indícios de fato estão presentes, seja pelos depoimentos das testemunhas, seja pela confissão do denunciado, o que enseja no pronunciamento de Bruno, levando-o ao Tribunal do Júri.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, PRONUNCIO, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado:

BRUNO DE MELO MORAES, imputando-lhe a prática do

crime capitulado no art. 121, caput, do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação.[...].”
( Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID

81174973- fls. 195/202)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2013.46540-01 - vítima Vitor Douglas Ortega, “a
tingido por 3 PAF, sendo dois [...],

que penetraram no tórax, lesando ambos pulmões, artéria aorta e vertebra

torácica, [...]e outro projetil penetrando na torácica esquerda, transfixando colo e alças intestinais”-
(ID 81174973- fls. 73/80) e

Certidão de Óbito
(
ID 81174973- fls.19), os quais

não sofreram
qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Sidney Amorim Moraes, conhecido por “Gerê”, testemunha presencial (ID 81174973-fls. 71/72), Fábio Henrique Amorim Moraes, irmão do “Gere” (ID 81174973- fls. 68/69), Kleyton Amaral Rodrigues, conhecido por “Kleitinho”, dono da mercearia próxima ao local do fato (ID 81174973- fls. 63/64), Rogério Nabarrete, conhecido por “Branco”, amigo da vítima (ID 81174973- fls. 20/21), Fernanda Melo de Souza, convivente da vítima (ID 81174973- fls. 17/18) e o interrogatório de BRUNO DE MELO MORAES, conhecido por “Bruninho”, recorrente (ID 81174973- fls. 39/41).

Em Juízo, foram ouvidos Rogério Nabarrete e Fernanda Melo de Souza, bem como interrogado BRUNO DE MELO MORAES
(Relatório de Mídias – ID 81174971).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 22.6.2013, por volta das 21h, em um “grilo”, próximo ao bairro São Francisco, em Cuiabá/MT, o recorrente BRUNO DE MELO MORAES, mediante emprego de arma de fogo, matou a vítima Vitor Douglas Ortega, a qual, sem motivo aparente, lhe teria agredido com um pedaço de pau. Na sequência, o recorrente teria saído do local [um lote, do “grilo”, próximo ao “Bar do Cleitinho”], mas logo após, retornou na posse de um revólver 38 e desferiu 6 (seis) tiros contra a vítima, “
descarregou completamente a arma
”. A vítima foi socorrida e levada para a Policlínica do Coxipó, mas faleceu, em decorrência de
“choque hipovolêmico por lesão da artéria aorta”
(excerto da denúncia ID 81174973 – fls.1/4 e Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2013.46540-01 – ID 81174973- fls. 73/80);

- Sidney Amorim Moraes, conhecido por “Gerê”, testemunha presencial, na Delegacia de Polícia, relatou que estava com a vítima

Vitor Douglas Ortega, na hora do fato, no lote do “grilo”, consumindo cerveja, “
quando a pessoa de Bruno passou em frente e que Vitor partiu para cima dele com um pedaço de pau, do nada; que não saber direito o porquê da agressão de Vitor contra Bruno e perguntado se o motivo seria por entorpecentes, o depoente diz não saber; que soube que Vitor já dera em cima da namorada de Bruno anteriormente

e que esse poderia ser o motivo da briga; que

também sabia que a vítima conhecia Bruno

desde a infância e que até eram amigos; que conhecia Bruno das ruas do grilo, pois este também possuía um terreno lá; que Vitor chegou a acertar Bruno com pauladas e

que este último correu; QUE perguntado se Vitor andava armado, o depoente afirma que

nunca o viu portando arma de fogo; que

também nunca viu Vitor escondendo arma de fogo nos terrenos do grilo, inclusive faz consignar que o ataque de Vitor a Bruno foi somente com

um pedaço de pau; que viu que Bruno sair do grilo e que retornou cerca de vinte minutos depois; que não viu que Bruno estava armado; que Bruno aproximou-se de Vitor e que este

último pegou outro pedaço de pau e foi para cima de Bruno, que sacou uma arma de fogo e

desferiu cerca de seis disparos de arma de fogo contra a vítima; que o agressor fugiu a pé e

sozinho; que

o depoente se escondeu enquanto Bruno atirava contra Vitor e só retornou

quando viu que o assassino fugiu; que

então o depoente e Branco prestaram socorro à vítima

e o levaram à Policlínica do Coxipó, entretanto Vitor veio a óbito logo depois”
(ID 81174973-fls. 71/72);

- Fernanda de Melo Souza, companheira da vítima, em Juízo, afirmou que a vítima e o recorrente eram amigos [ele o recorrente chegou a conhecer as filhas da depoente e vítima] e discutiram no “Bar do Cleitinho”. O recorrente
“saiu do local, [...]falam que ele foi até o setor 1, saiu do local, ele meditou, ele sai e voltou com a arma de crime e atirou no Vitor pelas costas”
(Relatório de Mídias – ID 81174971);

-Rogério Nabarrete, perante a autoridade judicial, confirmou que estava no “Bar do Cleitinho”, no “grilo”, assistindo um jogo do Brasil e havia várias pessoas lá, inclusive a vítima estava lá, bebendo; “
ai após o jogo ele pegou umas duas, três cervejas e subiu lá pra cima, pra BR onde ele tinha um lote também. Nisso ai, dias atrás tinha ido um trator lá e abrido umas fossas e tinha caído um menininho lá dentro, e meu menino também tava brincando lá perto desse buraco onde o menininho tinha caído, ai eu preocupado com ele, fui lá chamar ele pra ele sair de perto desse buraco, ai no momento que eu tava lá pegando ele, escutei os disparos de arma de fogo, ai eu vim em direção ao bar pra saber o que tava acontecendo, nisso ai o Vitor veio correndo em direção ao bar, caiu do lado do meu carro já agonizando, pedindo por socorro. Ai populares ligaram pro SAMU né, o SAMU tava demorando pra chegar, porque o local era de difícil acesso, até pra passar endereço, ai populares ficaram: “Não, leva ele, leva ele, se não ele vai acabar morrendo, ele tá sangrando muito”, ai eu, juntamente com esse Gêre, que é o Sidney, pegamo ele e colocamo dentro do meu carro e levamo ele pra Policlínica do Coxipó”
(Relatório de Mídias – ID 81174971);

- o recorrente, na fase policial, admitiu ter atirado contra a vítima e asseverou que “
conhecia a vítima Vitor desde há muito tempo, haja vista que eram moradores do mesmo bairro; que não era amigo nem inimigo da vítima, apenas conhecidos [...]; que a vítima e o interrogando possuíam uma área de terra num grilo existente no bairro São Francisco em Cuiabá; que que

confessa que matou Vitor Douglas Ortega [...], próximo ao bar do Cleitinho, na rua principal do grilo já

referido; que utilizou-se de um revólver calibre 38 para atirar contra a vítima, sendo que

disparou todas as munições existentes no tambor do revólver, acreditando que fossem seis; que não possuía nem registro nem porte da arma de fogo; que não sabe dizer onde se encontra a arma de fogo, informando que logo após ter disparado contra a vitima, saiu

correndo do local e a jogou na região no grilo
”(ID 81174973- fls. 39/41);

em Juízo, sustenta ter agido em

legítima defesa, que a arma seria da vítima e estaria escondida no lote, que correu e pegou arma antes da vítima para se defender e efetuou os tiros; “
Nessa daí ele mandou o soldadinho dele ir buscar a arma, eu já tava ciente onde ficava. E já... queria me segurando, e já puxando eu, mandando o cara pega a arma, gritando, aquele desespero, eu já saí dele, consegui saí dele e corri, fui lá e peguei a arma, nessa ele já veio atrás de mim de novo, com um pedaço de pau... e ai aconteceu.[...] a arma não era minha, a arma era dele.[...]. eu tinha ciência de onde ficava, já tinha visto ele guardar
”

(Relatório de Mídias – ID 81174971- fls.1/2).

Dito isso, vejamos.

A confissão do recorrente, em ambas as fases da persecução penal, são narradas de forma contraditória - na fase policial, a arma utilizada para matar a vítima seria de sua propriedade, ao passo que, em Juízo, o artefato pertenceria à vítima e estaria escondida no terreno onde ocorreu o fato e teria agido sob a excludente de legítima defesa [a vítima iria pegar o revólver para atingí-lo]. Todavia, a testemunha presencial Sidney Amorim Moraes revelou que a vítima não portava arma fogo, tampouco teria uma oculta no “grilo”, bem como que ela [vítima] teria agredido o recorrente com um pedaço de pau (ID 81174973-fls. 71/72).

Noutro giro, a vítima estaria com um pedaço de madeira e o recorrente teria efetuado 6 (seis) disparos de arma de fogo contra ela, de modo a caracterizar

aparente uso imoderado dos meios para repelir injusta agressão, atual ou iminente (TJMT, RSE NU 1001903-45.2020.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva -

Terceira Câmara Criminal -

31.5.2021).

A existência de duas versões opostas [recorrente e testemunha presencial] deve conduzir à decisão ao Conselho de Sentença (TJMT, RSE NU 1002573-79.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho –Terceira Câmara Criminal – 14.5.2021).

Nesse contexto, não se identifica, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa.

Aplicável julgado desta e. Câmara Criminal:

“Nos procedimentos de competência do Júri, a impronúncia do réu, em razão da legítima defesa, somente é possível mediante prova cabal da existência de injusta agressão pela vítima e do emprego de meio necessário e proporcional para repeli-la, o que não restou evidenciado nos autos.”
(RSE NU 1023016-85.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 9.3.2021)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021